Tribunal: TJES
Processo: 5001318-38.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001318-38.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR 11902262786 e outros
APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS. REQUISIÇÃO DIRETA DE INFORMAÇÕES ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO ESTATAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido anulatório de autos de infração, limitando a multa punitiva a 100% do imposto devido e a multa moratória a 20%, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Legalidade da requisição direta de informações financeiras pelas autoridades fiscais sem prévia notificação do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da requisição direta de informações bancárias por autoridades fiscais, desde que respeitados os requisitos do artigo 6º da Lei Complementar n.º 105/2001, afigurando-se necessária a notificação prévia do contribuinte sobre a instauração do processo administrativo.

4. No caso concreto, verificou-se a ausência de notificação prévia do contribuinte, o que viola o devido processo legal e acarreta a nulidade dos autos de infração e das respectivas certidões de dívida ativa.

IV. Dispositivo

5. Recurso do contribuinte provido para declarar a nulidade dos autos de infração e das correlatas CDA’s. Recurso do ente público prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR, julgando prejudicado o apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos por WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR, de um lado, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de outro, contra sentença de id 8016029, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória deduzida pelo Requerente apenas para reduzir a multa sancionatória incidente sobre o débito tributário discutido nos autos,
“limitando-a ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado pelo fisco”
, determinando, ainda, que
“eventual
multa moratória
deverá ser circunscrita em 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido, sem prejuízo dos juros de mora e correção monetária, na forma da lei, contados a partir da data de emissão do auto de infração”
.

Por reputar configurada a sucumbência mínima do ente estatal Requerido (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe mínimo previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do estatuto adjetivo em vigor.

Em seu arrazoado recursal (id 8016031), expõe o Requerente que
“a origem do imbróglio deu-se em razão de que foi a empresa Apelante autuada pelo Estado por supostas inconsistências em sua escrita contábil, caracterizada a partir de receita tributável constatada pela diferença apurada entre os Documentos Fiscais de Saídas emitidos pelo contribuinte e os valores informados pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito (TEF)”
(p. 10).

“
Em consequência disso”
, prossegue o Requerente,
“o Fisco realizou a lavratura de 02 autos de infração de n.º 5.052.591-1 e 5.052.575-5, em virtude de hipotética infração ao art. 539, I, do RICMS/ES, que bem totalizando a quantia de R$ 279.177,92 (duzentos e setenta e nove mil cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)”
, encontrando-se o débito atualmente inscrito em
“Dívida Ativa Estadual, conforme CDA’s de n.º 14563/2022 e 14630/2022”
(id 8016031, p. 10).

Inconformado com o deslinde da controvérsia em primeiro grau de jurisdição, sustenta o Requerente, em abreviada síntese, que
(i)
a autuação fiscal partiu de
“informações obtidas
[...]
de maneira totalmente ilegal”
, porquanto
“prestadas pelas Administradoras de Cartão de Crédito DIRETAMENTE AO FISCO”
, o que, em sua compreensão, enseja
“
a anulação DE AMBOS OS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS, com a consequente extinção da dívida ativa e seus respectivos registros
”
,

tendo em vista a ausência do
“
devido processo fiscal e administrativo,
requisito este que é essencial para obtenção de tais informações
”
(id 8016031, pp. 05 e 09);
(ii)
a cobrança intentada pelo Fisco Estadual é vedada
“
por dois motivos: a)
[...]
NÃO HÁ FATO GERADOR DE ICMS (comercialização de produto, transporte ou comunicação); b) a bitributação é vedada
”
(id 8016031, p. 10); e que
(iii)

“
a tributação do fisco estadual

[...]
está ocorrendo de forma irregular, tendo em vista que a empresa é optante pelo Simples Nacional
”
(id 8016031, p. 11).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, seja pronunciada a nulidade dos autos de infração lavrados em seu desfavor, com a conseguinte extinção da dívida ativa e seus respectivos registros.

Já o ente público Requerido aduz, em suas razões (id 8016084), que
“
o magistrado se equivocou ao entender que a multa aplicada no caso em tela seria confiscatória no que ultrapassa 100% do tributo, pois não se tratam meramente de multas punitivas
, mas ISOLADAS, e, inclusive, podem ser consideradas QUALIFICADAS
”
(p. 13), sobre as quais não incidiria o aludido limitador em virtude da gravidade do ilícito tributário imputado ao Requerente.

Contrarrazões apresentadas pelo Requerente, no id 8016086, e pelo Requerido, no id 8016088, ambas com registro de teses a sustentarem o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR, de um lado, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de outro, contra sentença de id 8016029, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória deduzida pelo Requerente apenas para reduzir a multa sancionatória incidente sobre o débito tributário discutido nos autos,
“limitando-a ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado pelo fisco”
, determinando, ainda, que
“eventual
multa moratória
deverá ser circunscrita em 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido, sem prejuízo dos juros de mora e correção monetária, na forma da lei, contados a partir da data de emissão do auto de infração”
.

Por reputar configurada a sucumbência mínima do ente estatal Requerido (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe mínimo previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do estatuto adjetivo em vigor.

Em seu arrazoado recursal (id 8016031), expõe o Requerente que
“a origem do imbróglio deu-se em razão de que foi a empresa Apelante autuada pelo Estado por supostas inconsistências em sua escrita contábil, caracterizada a partir de receita tributável constatada pela diferença apurada entre os Documentos Fiscais de Saídas emitidos pelo contribuinte e os valores informados pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito (TEF)”
(p. 10).

“
Em consequência disso”
, prossegue o Requerente,
“o Fisco realizou a lavratura de 02 autos de infração de n.º 5.052.591-1 e 5.052.575-5, em virtude de hipotética infração ao art. 539, I, do RICMS/ES, que bem totalizando a quantia de R$ 279.177,92 (duzentos e setenta e nove mil cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)”
, encontrando-se o débito atualmente inscrito em
“Dívida Ativa Estadual, conforme CDA’s de n.º 14563/2022 e 14630/2022”
(id 8016031, p. 10).

Inconformado com o deslinde da controvérsia em primeiro grau de jurisdição, sustenta o Requerente, em abreviada síntese, que
(i)
a autuação fiscal partiu de
“informações obtidas
[...]
de maneira totalmente ilegal”
, porquanto
“prestadas pelas Administradoras de Cartão de Crédito DIRETAMENTE AO FISCO”
, o que, em sua compreensão, enseja
“
a anulação DE AMBOS OS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS, com a consequente extinção da dívida ativa e seus respectivos registros
”
,

tendo em vista a ausência do
“
devido processo fiscal e administrativo,
requisito este que é essencial para obtenção de tais informações
”
(id 8016031, pp. 05 e 09);
(ii)
a cobrança intentada pelo Fisco Estadual é vedada
“
por dois motivos: a)
[...]
NÃO HÁ FATO GERADOR DE ICMS (comercialização de produto, transporte ou comunicação); b) a bitributação é vedada
”
(id 8016031, p. 10); e que
(iii)

“
a tributação do fisco estadual

[...]
está ocorrendo de forma irregular, tendo em vista que a empresa é optante pelo Simples Nacional
”
(id 8016031, p. 11).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, seja pronunciada a nulidade dos autos de infração lavrados em seu desfavor, com a conseguinte extinção da dívida ativa e seus respectivos registros.

Já o ente público Requerido aduz, em suas razões (id 8016084), que
“
o magistrado se equivocou ao entender que a multa aplicada no caso em tela seria confiscatória no que ultrapassa 100% do tributo, pois não se tratam meramente de multas punitivas
, mas ISOLADAS, e, inclusive, podem ser consideradas QUALIFICADAS
”
(p. 13), sobre as quais não incidiria o aludido limitador em virtude da gravidade do ilícito tributário imputado ao Requerente.

Contrarrazões apresentadas pelo Requerente, no id 8016086, e pelo Requerido, no id 8016088, ambas com registro de teses a sustentarem o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que o Requerente, microempreendedor individual inscrito no CNPJ sob o n.º 23.170.514/0001-90 (id 8015993), foi autuado por
“deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco”
, conforme descrito nos autos de infração de n.º 5.052.575-5 (Proc. n.º 86916092, id 8015995) e 5.052.591-1 (Proc. n.º 86916220, id 8015996).

De acordo com a cópia dos correlatos processos administrativos, ambas as autuações fiscais partiram, de fato, do confronto das informadas prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito com aquelas provenientes do Simples Nacional, via PGDAS-D, sem que, no entanto, houvesse sido observado o direito do contribuinte de ser previamente notificado quanto à instauração do processo de requisição de dados sobre suas movimentações financeiras.

Com efeito, conquanto tenha o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e do Recurso Extraordinário n.º 601.314 (Tema 225/STF), reconhecido a validade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo à mitigação do direito à privacidade em prol da isonomia tributária, o fez à vista dos requisitos estampados no artigo 6º, da Lei Complementar Federal n.º 105/2001, cuja redação é a seguinte:

“Art. 6º As autoridades e os
agentes fiscais tributários
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”

Do inteiro teor do voto que conduziu o julgamento das referidas ações declaratórias de inconstitucionalidade, proferido pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, colhe-se que
“
[...]
a regulamentação da matéria no âmbito estadual e municipal deverá, obrigatoriamente, conter as seguintes garantias: i) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma do art. 6º da LC nº 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo administrativo instaurado; ii)
prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo
(leia-se,
o contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira
) e relativamente a todos os demais atos;
[...]
”
(STF, ADI n.º 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20.10.2016 PUBLIC 21.10.2016).

No caso em apreço, a despeito do permissivo constante do artigo 101, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, e do artigo 699-Z-N, § 5º, do RICMS/ES, verifica-se que ambos os procedimentos fiscais tiveram início já com a lavratura dos autos de infração impugnados na proemial, viabilizada justamente pelo compartilhamento de informações das administradoras de cartões de crédito e débito, que, todavia, não fora precedido da necessária notificação do contribuinte quanto à instauração do processo para a requisição dos seus dados de movimentação financeira.

Nesse cenário, a pronúncia da nulidade das autuações fiscais é medida que se impõe, conforme entendimento que tem prevalecido nesta Colenda Quarta Câmara Cível, ilustrado pelos arestos colacionados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, as garantias da contribuinte não foram respeitadas no procedimento fiscal, diante da inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira.

2) A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria.

3) Na hipótese em apreço,
o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal
,
não tendo havido
,
por parte do Fisco
,
prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo
,
providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira
. Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da
nulidade do auto de infração e da respectiva CDA
. Precedentes.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0003703-04.2019.8.08.0024, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.02.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo.

2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes. 3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual.

4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário.

[...]

7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito.

9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja,
não houve prévia notificação da contribuinte
,
circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal
. Precedente do e. TJES em casos semelhantes.

10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial.

11. Recurso do Estado prejudicado.

12. Maioria de votos.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001271-41.2021.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.02.2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por WAGNER ANTONIO COSTA DE AGUIAR e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos autos de infração de n.º 5.052.575-5 (Proc. n.º 86916092) e 5.052.591-1 (Proc. n.º 86916220), bem como de suas correlatas CDA’s.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição das custas processuais antecipadas pela parte autora e ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados no patamar mínimo de cada uma das faixas de tarifação previstas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido com a lide, correspondente, na espécie, ao valor atualizado do débito tributário desconstituído.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o apelo estatal.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria